Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720813-82.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARAES, ANDERSON TEIXEIRA PESSOA, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, MARCELINA FERREIRA DA SILVA, NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, PATRICK PRADO GONCALVES, SULIMAR GOMES PRADO LEITE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Carlos Alberto Araujo Guimarães e Outros contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 55162932), nos seguintes termos: “Ante o exposto, quanto aos réus G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, e os sócios SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos para DECRETAR a rescisão dos contratos de investimentos firmados entre as partes, bem como condenar solidariamente as rés a indenizarem os danos materiais sofridos e comprovados pelos autores, sobre os quais incidirão juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso. [...] Pelos motivos expostos, não conheço os pedidos reconvencionais. Quanto aos réus Mauro e Quézia, acolho o pedido feito anteriormente e homologo o pedido de desistência, de modo a extinguir o processo nessa parte, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Com relação à empresa ré ZenCard, julgo os pedidos improcedentes.” 2. Os embargos de declaração opostos pelos autores (ID no 55162935) foram rejeitados (ID no 55162940). 3. Sucumbência: a. em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o do CPC), na proporção de 40% para os autores e 60% para os réus e b. em razão da sucumbência em relação à ZenCard, os autores foram condenados ao pagamento, de forma solidária, de honorários advocatícios à razão de R$ 20.000,00 ao réu, pois apresentou defesa nos autos. 4. Os autores não providenciaram o recolhimento do preparo, mas requereram o deferimento da justiça gratuita em sede recursal (ID no 55162944 - Pág. 2). 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Tendo em vista que os apelantes já apresentaram documentos atualizados a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixo de intimá-los novamente para a mesma finalidade, em atenção aos princípios da economia e da celeridade (IDs no 55162945 a no 55162971). 16. No caso, os elementos probatórios não indicam hipossuficiência financeira, inclusive porque os apelantes pagaram as custas iniciais, cujo valor é muito mais elevado do que o preparo recursal. 17. Além disso, o próprio objeto da demanda inicial, referente a contratos de investimentos firmados entre as partes, no valor total de R$ 1.130.405,08, indica que os apelantes tiveram condições de aportar considerável quantia, o que não corrobora as suas alegações, uma vez que demonstram um patrimônio incompatível com o benefício pleiteado. 18. Não pode a parte apelante ser hipossuficiente para pagar as custas recursais e ser suficiente para outras despesas. Não há hipossuficiência seletiva. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, não sendo esta a situação dos apelantes. 19. Apesar da alegação de que têm despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 21/1/2020. 20. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo de R$ 22,18, sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 21. Anoto que mesmo se tivessem demonstrado que preenchem os requisitos necessários para a concessão do benefício, a suspensão da exigibilidade somente alcançaria despesas futuras, considerando os efeitos prospectivos do instituto. Precedente: Acórdão no 1761259, 07229708020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada Dispositivo 22. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 23. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO